Tribunal: TJES
Processo: 5001892-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001892-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

AGRAVADO: RUTH HELENA MENELI LYRIO RASSELE

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA –
DEPENDENTE QUÍMICO
–
LAUDO MÉDICO QUE ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 10.2016/01 - NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEMONSTRADA - RECURSO
IM
PROVIDO.

1. O pleito formulado pela autora, mãe do paciente, encontra esteio na Lei nº 11.343/2006 e na Lei nº10.216/2001, que admitem a internação de toxicômanos e portadores de transtornos psiquiátricos por ordem judicial, de modo a resguardar a sua saúde e segurança, bem como de terceiros, assegurando tratamento adequado.

2. A documentação que instruiu o feito originário, demonstrou a necessidade do pleito de internação psiquiátrica do paciente.

3. A internação compulsória em clínica especializada em tratamento de dependência química garante a proteção prevista pela Lei nº 10.216/01 que admite a internação de paciente portador de transtorno mental por ordem judicial, requisição de autoridade pública, a pedido do próprio paciente ou de cônjuge, ascendentes, descentes ou parente até 4º (quarto grau) ou demais interessados.

4.
In casu
, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada perante o juízo
a quo
.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001892-20.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
RUTH HELENA MENELLI LYRIO RASSELE

RELATOR
A
:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
RUTH HELENA MENELLI LYRIO RASSELE
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

e
THIAGO MENELI BARCELOS
, colimando a internação compulsória deste último em clínica especializada no tratamento de dependência química.

Narra a exordial que a autora, ora agravada, é mãe de
THIAGO MENELI BARCELOS
, usuário de crack desde os 12 anos de idade e que até hoje permanece fazendo uso de entorpecentes, não comparecendo a qualquer tratamento ambulatorial prescrito. Afirma que atualmente o requerido encontra-se em situação de rua, comparecendo ocasionalmente em casa, ocasião da qual se aproveita para furtar objetos e conseguir dinheiro.

O juízo de piso, ao receber a inicial, deferiu o pedido liminar para determinar que o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e o

MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
procedam a imediata internação em clínica especializada no tratamento e recuperação de dependentes químicos, conforme decisão de Id 7309880.

Irresignado,

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs este recurso de Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que:
I)
não há nos autos laudo médico circunstanciado, comprovando a necessidade da internação do paciente;
II)
o único documento médico apresentado trata-se de laudo baseado apenas em informações de terceiros
III)
há, no caso,
periculum in mora
inverso, eis que o paciente será alijado de sua liberdade sem prova da necessidade para tanto.

Com base em tais alegações, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, sua reforma, com o indeferimento da antecipação de tutela.

Em decisão de Id 1482183, o em. Des. Carlos Simões Fonseca suspendeu os efeitos da decisão recorrida, de modo a sobrestar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso.

Pois bem. O pleito formulado pela autora, mãe do paciente, encontra esteio na Lei nº 11.343/2006 e na Lei nº10.216/2001, que admitem a internação de toxicômanos e portadores de transtornos psiquiátricos por ordem judicial, de modo a resguardar a sua saúde e segurança, bem como de terceiros, assegurando tratamento adequado.

Todavia, para que se possa determinar a internação involuntária do indivíduo é necessário a existência de laudo médico circunstanciado que ateste a condição do paciente e a imprescindibilidade da referida internação, sendo ineficazes as demais possibilidades de tratamento menos gravosas, como o tratamento ambulatorial.

Nesse sentido dispõe o art.6º da Lei nº 10.216/2001 e art.23-A, §§5º e 6º, da Lei nº 1.343/2006,
in verbis:

[Lei nº 10.216/2001]

Art.
6º - A
internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

[11.343/2006]

Art. 23-A - O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

[...]

§ 5º A internação involuntária:

I - deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II - será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde;

III - perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

IV - a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento.

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Na hipótese dos autos, em que pese tenham os documentos que instruíram a inicial, em um primeiro momento, demonstrado aparente fragilidade dos argumentos autorais, levando inclusive ao deferimento do pedido de efeito suspensivo, melhor se observa, neste momento processual atual, a probabilidade do direito postulado pela autora.

Nesse sentido, importa registrar que, em consulta ao processo originário, constata-se que por motivos de ausência de informações (juntada de malote digital informando da concessão do efeito suspensivo), a decisão liminar de primeira instância não foi efetivamente suspensa, tendo sido, então, cumprida no dia 16 de fevereiro do corrente ano.

No entanto, o requerido evadiu-se do local no dia 18 de fevereiro, o que corrobora as informações constantes nos laudos que instruíram a inicial quanto à resistência do requerido com relação a qualquer tipo de tratamento ambulatorial ou que necessite de internação.

Desse modo, entendo que os documentos que instruíram a exordial, somados às circunstâncias relatadas no curso do processo originário, atendem a exigência contida na Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental,
in verbis
:

Art. 6
o
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Em casos análogos, este e. Tribunal de Justiça tem mantido a internação compulsória quando deferida a fim de minimizar os riscos a paciente que sofre de transtornos mentais e que o impossibilita de praticar, com responsabilidade, atos da vida civil, além de comprometer sua qualidade de vida. É o que se extrai dos seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL - LAUDO MÉDICO QUE ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 10.2016/01 - NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a medida de internação compulsória é deferida a fim de minimizar os riscos a paciente portador de esquizofrenia, que a impossibilita de praticar, com responsabilidade, atos da vida civil, além de comprometer sua qualidade de vida.

2. A documentação que instruiu o feito originário, demonstrou a necessidade do pleito de internação psiquiátrica da paciente.

3. A internação compulsória em clínica especializada em tratamento de dependência química, garante a proteção prevista pela Lei nº 10.216/01 que admite a internação de paciente portador de transtorno mental por ordem judicial, requisição de autoridade pública, a pedido do próprio paciente ou de cônjuge, ascendentes, descentes ou parente até 4º (quarto grau) ou demais interessados.

4. In casu
, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada perante o juízo
a quo
.

5. Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº
5001518-19.2021.8.08.0000.
Relator: Carlos Simões Fonseca. Órgão julgador: Segunda Câmara Cível. Data de Julgamento: 05/10/2021).

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA E TRATAMENTO MÉDICO COMPULSÓRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. LAUDO MÉDICO EVIDENCIANDO A AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO CAPAZ DE PROMOVER O RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE. MEDIDA DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA INDICADA AO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A Lei n° 10.216/2001, eu seu artigo 6°, exige como condição ao acolhimento do pedido de internação compulsória, que o paciente seja submetido à análise clínica, cabendo ao médico informar, expressamente, quais seriam os motivos que indiquem a imprescindibilidade da medida de internação psiquiátrica como melhor tratamento para o paciente, tendo em vista a falta de disponibilidade de outros tratamentos ambulatoriais disponibilizados pelos Entes Estatais menos invasivos.

II. No caso em tela, restaram suficientemente demonstrados os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência vindicada, conforme o artigo 6º, da Lei nº 10.216/2001, considerando que o Laudo subscrito por Médico Psiquiatra atestou, especificamente, a situação de esquizofrenia do paciente, com indicação expressa e urgente de internação psiquiátrica de longa permanência, tendo em vista a existência de risco ao paciente e à comunidade, além de restarem inexitosas as tentativas de tratamento alternativo, diante da resistência do paciente ao tratamento ambulatorial, afastando, assim, a alegação recursal quanto à ausência de Laudo Médico circunstanciado para fins de internação involuntária, porquanto atendido o disposto na Lei nº 10.216/2001.

III. Recurso conhecido e improvido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº
5001518-19.2021.8.08.0000.
Relator: Carlos Simões Fonseca. Órgão julgador: Segunda Câmara Cível. Data de Julgamento: 05/10/2021).

Com essas premissas em mente e voltando os olhos aos documentos que foram anexados aos autos originários, após a realização da internação, observo que o paciente
THIAGO MENELI BARCELOS
, segundo consta do laudo médico (Id 41319273, da origem), necessita de tratamento terapêutico para seu quadro clínico psicossocial, com o diagnóstico de transtorno mental e de comportamento decorrentes do uso de cocaína/crack (CID10 F14.2), síndrome de dependência), transtorno mental e de comportamento decorrentes do uso de tabaco, outros transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de múltiplas drogas, transtorno de ansiedade generalizada e história pessoal de não aderência a tratamento e a regimes médicos).

Referido laudo complementa os laudos anteriores que instruíram a inicial demonstrando que não houve melhora no quadro clínico do paciente, que inclusive evadiu-se da clínica terapêutica apenas 02 (dois) dias após a internação.

Assim, estão os autos instruídos com elementos que demonstram a falência de outros tratamentos fora do regime de internação, bem como a necessidade de imediata realização do tratamento, seja com o objetivo de resguardar a incolumidade física de seus familiares, seja com o de resguardar sua própria vida, mormente diante do grave quadro clínico já apresentado.

Diante deste cenário, tenho que também o
periculum in mora
milita em favor do paciente e de sua família, que com poucos recursos financeiros, necessitam da medida de urgência para a proteção da saúde, da integridade e da dignidade da pessoa humana.

No que toca a alegação de irreversibilidade da medida, reitero que os interesses meramente econômicos, não podem sobrepor-se à proteção da vida humana.

Portanto, comungo da entendimento exposto pelo magistrado
a quo
na decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho, integralmente, a decisão recorrida.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA
FERNANDA CORRÊA MARTINS

R
ELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

VOTO DE DIVERGÊNCIA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da ação movida por
RUTH HELENA MENELLI LYRIO RASSELE
em seu desfavor e em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
THIAGO MENELI BARCELOS
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência

“para determinar ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que providencie, imediatamente (no prazo máximo de 72 horas), a internação compulsória Sr. THIAGO MENELI BARCELOS, em estabelecimento público ou, na falta deste, privado, consistente em clínica de recuperação especializada no tratamento necessário, arcando com todos os custos, inclusive os referentes a medicamentos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”.

A eminente relatora, Desembargadora Substituta
FERNANDA CORRÊA MARTINS
, votou pelo desprovimento do recurso
.

A Lei n. 10.216, de 06 de abril de 2001, que “
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
”, preleciona em seus artigos 4º e 6º que:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.

...

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

No caso em apreço, com a devida vênia ao entendimento encampado pela eminente relatora, compulsando os autos, constatei que a parte autora não comprovou satisfatoriamente a necessidade de submeter o seu filho ao drástico tratamento psiquiátrico proveniente da internação compulsória.

Embora a autora narre na petição inicial a dependência química do seu filho, este fato, por si só, é insuficiente para a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de banalizar a internação psiquiátrica e sobrecarregar os leitos clínicos com pacientes que não precisariam desta medida extrema.

A parte autora deixa de trazer aos autos provas contundentes de que os recursos extra-hospitalares são insuficientes para o restabelecimento da higidez mental do toxicômano, assim como o relatório médico apontando o motivo da inviabilidade de realização de tratamento ambulatorial.

Os dois laudos médicos constantes dos autos, um de 03/10/2023 e outro de 08/01/2024, somente relatam a narrativa materna acerca do histórico do filho, com registro de que o paciente nunca fez acompanhamento pelo Centro de Atenção Psicossocial (eventos 37711487 e 37711488 do processo de referência).

Na I Jornada de Direito da Saúde, o Conselho Nacional de Justiça aprovou enunciado no seguinte sentido:

Nas demandas em tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos e/ou com problemas de álcool, crack e outras drogas, quando deferida a obrigação de fazer contra o poder público para garantia de cuidado integral em saúde mental (de acordo com o laudo médico e/ou projeto terapêutico elaborado por profissionais de saúde mental do SUS), não é recomendável a determinação a priori de internação psiquiátrica, tendo em vista inclusive o risco de institucionalização de pacientes por longos períodos. (Enunciado I)

Já na II Jornada de Direito da Saúde, o Conselho Nacional de Justiça orientou que “
nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato
” (Enunciado 51).

Destarte, como o laudo médico circunstanciado é requisito imprescindível à internação pretendida, entendo que a documentação utilizada pela agravada a esse título não se amolda ao que prevê o art. 6º da Lei 10.216/2001.

O próprio representante do Ministério Público Estadual, na origem, entendeu
“pela necessidade de
juntada de laudo médico circunstanciado e atualizado, indicando a necessidade da internação compulsória de Thiago Meneli Barcelos, nos termos da Lei n° 10.216/01”
(evento 52196200 do processo de referência).

Em situações análogas os Tribunais pátrios acolhem a posicionamento que estou a adotar, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. USUÁRIO E DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES. LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Como cediço, em sede de agravo de instrumento, a cognição a ser empreendida na instância ad quem restringi-se aos limites impostos do que fora decidido pelo Juiz
a quo
, ou seja,
in casu
, à existência ou não dos requisitos necessários à antecipação da tutela.
2. A “internação compulsória” é aquela que pode ser determinada judicialmente, todavia, esta deve ser precedida de laudo médico circunstanciado, atualizado e específico. Sem ele, o magistrado não pode determinar a internação por ausência de fundamento técnico.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24139007462, Relator Substituto: Lyrio Regis de Souza Lyrio, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/08/2013, Data da Publicação no Diário: 21/08/2013).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Antecipação de tutela deferida. Sentença de procedência. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal, cujos destinatários são os entes dos três níveis da Federação. Incabível o chamamento ao processo do Estado de São Paulo. Legitimidade ativa do autor, genitor do dependente químico. Pretensão a sua internação involuntária nos moldes da Lei nº 10.216/01.
Carência de plausibilidade do direito invocado. Ausência de laudo médico circunstanciado, legalmente exigido para a hipótese, conforme art. 6º da Lei nº 10.216/01.
Deferido o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado na exordial que não fora apreciado pelo Juízo a quo. Reexame necessário e recurso da Municipalidade providos. (TJSP; APL 0000300-33.2014.8.26.0531; Ac. 8148397; Santa Adélia; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcelo Semer; Julg. 26/01/2015; DJESP 23/03/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTS. 4º E 6º DA LEI Nº 10.216/01. AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
Inconcebível a concessão de tutela antecipada para ordenar a "internação involuntária" (art. 6º, II, Lei nº 10.216/01) se a inequívoca comprovação da verossimilhança é comprometida pela ausência de laudo médico circunstanciado, assim como pela não demonstração de que esgotados e fracassados "os recursos extra-hospitalares" (requisitos imprescindíveis, a teor dos arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/01, para se autorizar qualquer modalidade de internação).
(TJMG; AGIN 1.0024.13.355823-9/001; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 10/06/2014; DJEMG 16/06/2014).

Conquanto reconheça a severa dificuldade de um dependente químico livrar-se por completo de seu vício (drogas lícitas e ilícitas), não há nos autos elementos que subsidiem a determinação de internação compulsória às custas do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Ante o exposto, rogando
venia
ao eminente Desembargador Relator, inauguro divergência para
CONHECER
e
D
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO
para reformar a decisão e, via de consequência, indeferir o pedido de tutela provisória.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY